Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707803-55.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOAO JOSE ALVES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial (ID 43103006). Alega, em síntese, que a decisão embargada seria omissa, ao não conhecer do recurso especial, em razão da insuficiência do preparo. Sustenta que foi intimado no prazo de 5 (cinco) dias para juntar comprovante correto, idôneo e tempestivo ou recolher em dobro o preparo recursal com base no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, mas a intimação constou apenas em nome do Banco do Brasil, não sendo feita a intimação também de seu advogado conforme pugnado expressamente em petição do ora embargante para que as intimações sejam feitas em nome do advogado constituído. Acrescenta que requereu nova abertura de prazo em razão da não intimação na pessoa de seu advogado, no entanto a decisão continuou sendo omissa. Pleiteia a procedência dos presentes embargos declaratórios para sanar a omissão indicada e integrar a decisão embargada. Pugna que as futuras intimações referentes ao presente processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO, OAB/DF 29.190. II – O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp n. 2.069.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Insta salientar, por oportuno, que o embargante firmou convênio com o TJDFT para publicação no portal eletrônico, foi intimado da certidão de ID no 41327288 por meio de remessa eletrônica, e o artigo 5o da Lei 11.419/2006 previu que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensam a publicação no órgão oficial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023